Tribunal: TJES
Processo: 0008329-48.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008329-48.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0008329-48.2006.8.08.0048

EMBARGANTE: REGINALDO FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PROVAS AUTÔNOMAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração interpostos por Reginaldo Fernandes dos Santos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo para adequação da pena, mantendo, contudo, sua condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal). O embargante alega omissão na análise do reconhecimento fotográfico realizado fora das formalidades do art. 226 do CPP, o que, segundo ele, configuraria nulidade da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) A possibilidade de reconhecimento fotográfico ser considerado irregular por descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP, resultando em nulidade da prova;
(ii) Análise de eventual omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que justificaria o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a corrigir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. No caso, o embargante busca rediscutir a prova sem apontar vícios formais na decisão, configurando inovação recursal.

Ainda que o reconhecimento fotográfico possa não ter seguido as formalidades previstas no art. 226 do CPP, há elementos probatórios adicionais – depoimentos das vítimas, testemunhos policiais e apreensão do bem subtraído – que conferem segurança à condenação, não se verificando prejuízo efetivo à defesa.

A pretensão de prequestionamento não autoriza a revisão do mérito quando já devidamente analisado e fundamentado no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de formalidades no reconhecimento fotográfico não implica nulidade quando existem provas autônomas que sustentam a condenação. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a prova quando inexistentes omissões ou contradições no julgado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 226, art. 619; Código Penal, art. 157, §2º, incisos I, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED-Ap nº 0012421-35.2010.8.08.0014, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10/10/2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0008329-48.2006.8.08.0048

EMBARGANTE: REGINALDO FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, trata-se aos de embargos de declaração interpostos por
REGINALDO FERNANDES DOS SANTOS
(id. 9498782), em face do acórdão id. 8917379, proferido pela Segunda Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para adequar a pena imposta, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Por meio das razões recursais apresentadas, o embargante aduz que, “embora o acórdão mencionado tenha sustentado que a vítima efetuou o reconhecimento dos acusados, assim o fez, porém, não na forma do art. 226 do Código de Processo Penal, mas sim através de fotografia, conforma consta do depoimento prestado em juízo”.

Assim, requer o provimento do recurso, “a fim de, dando a ele efeitos infringentes, sanar a nulidade contida no r. Acórdão guerreado, no que pertine à violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, eis que constatado vício quanto à forma que veio a ocorrer o reconhecimento do acusado, o que leva à inexistência de provas e à respectiva absolvição, considerando-se, em caso contrário, expressamente prequestionada a matéria (art. 226 do CPP)”

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 10318403) opinando pelo improvimento do recurso.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E mais, com base no autorizativo do artigo 3º do mesmo códex, os aclaratórios ainda se prestam à correção de erros materiais constantes em decisão judicial, a teor do que preceitua o artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta omissão do acórdão, contudo, ao analisar a peça recursal a defesa requer prequestionamento de matéria que não foi alegada em nenhuma das peças defensivas anexas nos autos, configurando assim, inovação recursal, que vedado em sede da presente ação.

O acórdão que conheceu e não proveu da presente Apelação, não reflete a ocorrência de nenhum dos vícios impugnáveis pela via eleita, na medida em que se manifestou adequadamente sobre os pontos suscitados pela defesa na peça inicial. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO – AUTORIA E MATERIALIDADE – DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CRIME COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA E EM CONCURSO DE AGENTES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes.

2. Ausente a fundamentação hábil, reconhece-se a pena em seu mínimo legal a luz da norma penal vigente a época do delito. Pena mínima revista.

3. Em sendo o crime cometido com emprego de arma, bem como em concurso de agentes, cabe a valoração da proporção acima do mínimo legal, nos termos da norma vigente a época do delito.

4. Apresenta-se pertinente o pedido de gratuidade da justiça ao Juízo da Execução, conforme precedentes desta corte.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A decisão impugnada apreciou a questão de forma satisfatória e resolveu a questão de forma fundamentada, segundo entendimento deste Tribunal, razão pela qual não se verifica razão para o acolhimento dos presentes embargos.

Portanto, o acórdão não foi omisso quanto aos fundamentos, mas sim adotou uma tese contrária aos anseios do embargante, de forma que o cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado.

Além disso, mesmo que fosse detectada alguma irregularidade no reconhecimento pessoal, por eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, tal vício não teria o poder de invalidar a sentença condenatória, já que esta se apoia em outros elementos de prova autônomos e consistentes (como declarações das vítimas, depoimento de policiais e apreensão do celular subtraído), todos produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
(TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

03